Tribunal: TJES
Processo: 5004786-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004786-10.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ADEMIR GALDINO DOS SANTOS JUNIOR e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004786-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): ADEMIR GALDINO DOS SANTOS JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO MICROONDAS. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O PREJUÍZO. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTIGO 14, CDC). CONSERTO DO PRODUTO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ADEMIR GALDINO DOS SANTOS JUNIOR, ora Recorrido,
em de face
de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Recorrente.

Narra o Requerente/Recorrido que é usuário do serviço de energia elétrica, com unidade consumidora sob nº 160427664 e que no mês de novembro/2022, houve uma repentina queda de energia na residência, a qual danificou seu aparelho microondas, marca ELETROLUX, modelo MEP41, conforme laudos técnicos juntados aos autos. Alega que procurou resolver administrativamente o problema diretamente com as Rés e via PROCON, mas sem êxito algum. Diante disso, pugna pela condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e danos morais.

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8656666), requerendo a improcedência do pedido autoral, sob o fundamento de que não há qualquer indício ou evidência na falha da prestação de serviços, na medida que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa nº 1.000/21 da ANEEL, que estabelece as condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8656681), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo, a segunda requerida REFRIGERAÇÃO FRIGUIDA LTDA do polo passivo da presente ação, prosseguindo-se no polo passivo apenas a primeira demandada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

CONDENO a requerida, a título de danos materiais, a reembolsar a parte autora o valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), valor este deverá ser devidamente atualizado conforme taxa SELIC.

CONDENO a requerida, ainda, a pagar aos autores, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), também devidamente atualizado conforme taxa SELIC. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8577669). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8656689)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente para decidir:

(...).

Vejo que o ponto controverso reside em dizer se assiste razão ou não à parte autora em ser reembolsada pelo conserto de seu aparelho doméstico.

O que entendo que sim,
pois o dano foi causado pela oscilação de energia ocorrida na unidade da parte autora, uma vez que a existência da referida oscilação, no dia informado pelo autor, foi informada pela própria demandada, em sua contestação de ID nº 27847980
, em fl. 3, menciona no item de nº 13 que
“Por outro lado, cumpre salientar que em verificação interna houve registro de ocorrência no sistema de distribuição que caracterize nexo de causalidade com os danos reclamados, tendo como causa do evento madeira sobre a rede, também encontrado jumper rompido e chave deteriorada, causando o Desligamento rede Primária
” (grifo nosso).

Outro ponto a se mencionar é que analisando a fundamentação da negativa ao pedido de ressarcimento em ID nº 24958685, observo que requerida fundamenta sua negativa no fato de supostamente não possuir a empresa “REFRIGERAÇÃO FRIGUIDA LTDA” atividade econômica compatível com reparo do equipamento em questão, entretanto, entendo que tal justificativa não merece prosperar, pois conforme documentos acostados aos autos em ID nº 27914258 e 27914259 constam nas atividades operadas pela referida empresa o reparo de produtos eletrodomésticos, categoria na qual se encaixa perfeitamente o produto do autor.

Ainda, conforme documento de ID nº 24958691, apresentado pelo autor,
foram apresentados juntamente com o laudo reprovado, o laudo da empresa “COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA”, o qual foi devidamente aceito pela demandada, sendo, ao meu ver, irrazoável e desnecessário solicitar outro laudo, criando assim situação desfavorável ao consumidor, já vulnerável na relação de consumo.

Quanto ao dano material, o autor comprova, pelo documento do ID nº 24958684, o problema no aparelho e comprova, ainda, por documento da empresa responsável pelo reparo (ID nº 24958683), o valor gasto para reparo do produto e a requerida não apresenta outro valor que seja contrário ao que foi apresentado pela parte autora, devendo ser aceito o valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), a título de danos materiais.

O dano moral encontra-se presente, levando-se em consideração que o produto com defeito é essencial para o dia-a-dia, sendo certo que ficou impossibilitado de uso, por erro da requerida, fato que causa indignação, por conta do descaso, frustração e por conta da impossibilidade de utilização do referido aparelho.

(...).

Por oportuno, impõe consignar ainda que o art. 22, do CDC, determina
in verbis
: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Pontuo que os laudos e orçamentos apresentados na inicial, mencionados alhures pelo Juízo
a quo
comprovam o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da ré e a ocorrência dos danos materiais causados no aparelho eletrodoméstico da Recorrida, eis que foram danificados em virtude de queda de energia elétrica.

Nesse contexto, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, a teor do art. 37, § 6º, da CF, bem como do art. 14 do CDC,
de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Logo, comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. MÉRITO. QUEDA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 6º, INCISO VIII, CDC). CONCESSIONÁRIA RÉ NÃO COMPROVA O REGULAR FORNECIMENTO DO SERVIÇO (ARTIGO 373, INCISO II, CPC). ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ELIDIDO. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O PREJUÍZO. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTIGO 14, CDC). CONSERTO DO PRODUTO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. REEMBOLSO (R$ 5.440,00). INDENIZAÇÃO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Acordam os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO INOMINADO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o artigo 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2021. ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO Juiz Relator. (TJ-CE - RI: 00007397820198060061 CE 0000739-78.2019.8.06.0061, Relator: ANTONIO ALVES DE ARAUJO, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 10/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016260-28.2016.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADO: FABIO COLODETTE RODRIGUES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL DANO MATERIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO PICO DE ENERGIA' - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano decorrente de pico de energia elétrica, afigura-se devida a indenização pelos danos materiais suportados pelo consumidor. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelado FABIO COLODETTE RODRIGUES; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024160146817, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Por fim, no tocante a condenação em danos morais, como fundamentado alhures entendo pela manutenção da r.sentença. Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)